Tribunal: TJDFT
Processo: 0751692-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DISCUSSÃO SOBRE REQUISITOS DO TÍTULO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. SENTENÇA. INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazões recursais diante da ausência da necessária exposição dos fundamentos para a compreensão e o respectivo pronunciamento acerca da alegada impossibilidade de formação de juízo positivo de admissibilidade do apelo interposto.
2. A ação de embargos à execução é via adequada para a discussão acerca dos requisitos do título executivo e/ou de qualquer matéria que seria lícito ao embargante deduzir como defesa em processo de conhecimento, nos termos do artigo 917 do CPC, razão pela qual não se configura ausência de interesse de agir para o manejo do instrumento processual em questão.
3. Considera-se viciada e, portanto, nula a sentença que apresenta incongruência entre os motivos esposados na fundamentação e o dispositivo. 3.1. No caso, verifica-se que, a despeito de ter concluído pela extinção do processo sem resolução de mérito, o d. Juízo sentenciante em sua fundamentação acabou por incursionar no exame do mérito, notadamente a respeito da higidez do título que aparelha a execução. Caracterização de equívoco que a doutrina denomina de “sentença suicida”. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.